Tribunal: TJSP
Processo: 2263215-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263215-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilha Solteira, em que é impetrante
ROGER AUGUSTO MARTINI PEREIRA e Paciente MARCO AURELIO
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263215-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1359
2
Habeas Corpus Criminal 2263215-34.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado Roger Augusto Marini Pereira
Paciente: MARCO AURELIO FERREIRA
Comarca: Ilha Solteira
Voto 1359
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação
da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que
não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar –
Crise de covid-19 que não se constitui argumento suficiente à
revogação da prisão - Constrangimento ilegal não verificado
– Requisitos da constrição cautelar que se encontram
presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção
da prisão do paciente – Crime com pena máxima superior a
04 anos - Inteligência do artigo 313, I, do CPP – Necessidade
de
garantia
da
ordem
pública
–
Prisão
mantida.
Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas
cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma
Legal) – Decisão de primeira instância bem fundamentada
que não se mostrou ilegal ou teratológica. ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Roger
Augusto
Marini
Pereira,
em
favor
do paciente MARCO AURELIO FERREIRA, alegando, em síntese, estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara
Criminal de Ilha Solteira, pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Segundo alegado, em 28 de outubro de 2020, o paciente
foi preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, caput,
da Lei Federal 11343/06.
Em
análise
da
regularidade
do
flagrante, o magistrado de Primeiro Grau, após observar o procedimento adequado e
tomar ciência dos fatos, converteu o flagrante em preventiva.
Tal ato
foi
impugnado
pela
defesa,
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na inidoneidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263215-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1359
3
da fundamentação adotada pelo Juízo para a decretação da prisão cautelar, eis que
baseada na gravidade abstrata do delito, inexistindo prova da autoria por parte do
paciente, ausentes elementos concretos a embasar o decreto prisional.
Afirmou a ausência dos fundamentos da garantia da
ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e
a perfectibilização da instrução criminal, não se constatando periculum libertatis.
Requereu, assim, a concessão da liminar para
a revogação da prisão preventiva, com consequente expedição de alvará de soltura
(fls. 01/27).
A liminar foi indeferida (fls. 192/197).
As informações foram prestadas (fls. 200/201).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de denegação da ordem (fls. 204/210).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada,
observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva
do paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que foi
preso em flagrante, em 28 de outubro de 2020, em Ilha Solteira, acusado da suposta
prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal 11343/06.
Segundo consta nos autos, o paciente, juntamente
com Ademar dos Santos Peixoto, após uma operação da Polícia Civil, foi flagrado e
surpreendido, no local dos fatos, com quantidade elevada de drogas, com uma
organização para o plantio e preparo dos entorpecentes (maconha e cocaína). Sem
falar de todos os outros apetrechos para exercer a atividade ilícita, tais como a
balança de precisão, sacos plásticos para a embalagem dos tóxicos, dentre outros
aparatos.
Na ocasião da prisão, os policiais encontraram ainda no
interior do bem imóvel um tambor plástico, enterrado no quintal, que continha um
tijolo de maconha (730 gramas), um saco plástico com uma porção de cocaína (60

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263215-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1359
4
gramas), 731 pinos plásticos e, ainda, duas balanças. No mesmo quintal, foram
encontradas várias plantas de maconha, em diferentes tamanhos, algumas inclusive
em vasos preparatórios de mudas e um saco com sementes, que aparentavam ser do
mesmo entorpecente.
Em análise
da
regularidade
do
flagrante,
em 29 de outubro de 2020, o Meritíssimo Juiz de Direito do Primeiro Grau reputou
como regular e formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão
preventiva, porque além dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias
do fato indicavam o exercício do tráfico, destacando:
“Da análise dos elementos informativos reunidos nos
autos, verifico num primeiro exame, em cognição sumária, haver prova da
materialidade delitiva, conforme auto de exibição e apreensão (pág. 36/39) e laudo
de constatação provisória (pág. 34/35), bem como indícios suficientes de autoria em
relação aos autuados, enquadrando-se as condutas em tese nos tipos previstos no
art. 34, caput, e § 1o, e art. 35, caput, da Lei 11343/2006.
No que tange ao periculum libertatis, analisando o
caso
concreto, deduzo,
em
juízo
de
prelibação,
que
a
liberdade
dos flagranteados colocará em perigo a ordem pública.
De fato, como se comprovou no cumprimento da
buscas deferidas, o local alvo era aparentemente utilizado na narcotraficância,
inclusive com plantação de maconha, cadernos de anotação, depósitos bancários,
balanças de precisão e centenas de sacos plásticos.
A prisão em flagrante veio, assim, a corroborar as
notícias preliminares, com a apreensão de variada e significativa quantidade de
entorpecentes,
dinheiro em espécie e
apetrechos
relacionados
ao
comércio
de drogas.
Como se vê, o cenário indiciário é manifestamente
desfavorável aos flagranteados, indicando que eles possivelmente vinham atuando
no comércio ilícito do tráfico de entorpecentes em larga escala.
Portanto, a prisão preventiva exsurge como medida
necessária
para
impedir
que,
em
liberdade,
os flagranteados continuem delinquindo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263215-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1359
5
Não socorre aos autuados, neste momento, o fato de
ostentarem condições pessoais favoráveis, como residência fixa, família constituída
ou emprego definido, fatores que não impedem a custódia preventiva, quando
presentes, como no caso, seus requisitos autorizadores.
Outrossim, as medidas cautelares alternativas ao
cárcere não se mostram aptas a frear o ímpeto delitivo dos flagranteados, o que faz
da prisão cautelar o instrumento necessário para garantir a ordem púbica.”
Assim,
a
decisão
de
primeiro
grau se
encontra devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada,
em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas
características e nas consequências do crime cometido, além das particularidades do
paciente.
O crime de tráfico é equiparado a hediondo e possui
pena máxima em abstrato elevada.
Ademais, os apetrechos, a quantidade e a natureza das
drogas são fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade de garantir a ordem
pública, estando a medida restritiva de liberdade autorizada pelo artigo 313, inciso I,
do Código de Processo Penal.
Frise-se que as condições pessoais do paciente não lhe
são favoráveis, uma vez que ostenta maus antecedentes, o que denota risco de
reiteração delitiva se colocado em liberdade. Nesse sentido:
“No caso, a manutenção da constrição cautelar está
baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem
referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e
da variedade de drogas encontradas (aproximadamente 18 kg de maconha e 87,38
gramas de cocaína), o real risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado é
reincidente e ostenta diversas anotações criminais. Tudo a revelar a periculosidade
in concreto do agente.” (Habeas Corpus 549.121/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis
Junior, Sexta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020).
Convém lembrar que os fundamentos da preventiva
estão relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263215-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1359
6
material (aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais,
se não afastados, não podem sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o
artigo 318 do CPP, inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são
taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva
(artigo 312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração
criminosa.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos
em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de
saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas
em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou
confirmado da doença.
Ademais, como se vê, não há recomendação para a
soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, os elementos concretos já
mencionados denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar da paciente,
ressaltando-se que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo.
As demais questões relacionadas ao mérito da
imputação devem ser levantadas oportunamente, para a apreciação nos próprios autos
da ação penal, sendo impossível a análise no estrito âmbito de cognição deste
remédio heroico.
Igualmente, nesta via do habeas corpus, afigura-se
prematuro, senão inadmissível, proceder-se a exercício de previsão da dosagem das
reprimendas, da escolha do regime inicial de cumprimento ou cabimento da
substituição por pena restritiva de direitos na hipótese de eventual condenação,
afastando-se o argumento de desproporcionalidade da custódia, uma vez que
dependeria, necessariamente, de análise da matéria de mérito, não compatível com a
natureza desse remédio constitucional.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263215-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1359
7
de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo quinto,
inciso LVII, da CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de
1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade
judiciária competente, consoante o preceito do artigo quinto, inciso LXI.
Diante de tal contexto, não se cogita de
constrangimento ilegal, sendo importante destacar que questões relacionadas ao
mérito da imputação devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos
próprios autos da ação penal.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade
na manutenção da custódia cautelar do paciente, de rigor a manutenção do decreto
prisional em seu desfavor.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, DENEGO a
ordem de habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR